Tribunal: TJES
Processo: 5018716-84.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018716-84.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO SANTOS DE ALMEIDA
RECORRIDO: LENILDA DE PAULA VAZ e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. COMPETÊNCIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de remessa de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei ao Superior Tribunal de Justiça. Requerente sustenta aplicação de regramento diverso ao previsto no Regimento Interno da Turma Recursal do TJES, por se tratar de divergência entre Juizados Especiais de diferentes Estados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se compete à Turma Recursal ou à Turma de Uniformização estadual o processamento e encaminhamento ao STJ de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei fundado em divergência entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Estados da Federação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 18 da Lei nº 12.153/2009 prevê o processamento inicial do pedido na Turma de Uniformização estadual.

4. A Resolução TJES nº 23/2016 atribui competência à Turma de Uniformização estadual para processar o PUIL e, se for o caso, remetê-lo ao STJ.

5. O processamento do incidente diretamente perante a Turma Recursal desrespeita o trâmite legal e regimentalmente previsto, caracterizando erro na distribuição do feito.

6. Precedente citado pelo agravante confirma a competência da Turma de Uniformização para exame do PUIL.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei fundado em divergência entre decisões de Juizados Especiais de diferentes Estados deve ser inicialmente processado perante a Turma de Uniformização estadual, nos termos da Lei nº 12.153/2009 e do regimento interno local”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5018716-84.2021.8.08.0024

AGRAVANTE: DETRAN/ES

AGRAVADO: LUCIANO SANTOS DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. COMPETÊNCIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de remessa de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei ao Superior Tribunal de Justiça. Requerente sustenta aplicação de regramento diverso ao previsto no Regimento Interno da Turma Recursal do TJES, por se tratar de divergência entre Juizados Especiais de diferentes Estados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se compete à Turma Recursal ou à Turma de Uniformização estadual o processamento e encaminhamento ao STJ de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei fundado em divergência entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Estados da Federação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 18 da Lei nº 12.153/2009 prevê o processamento inicial do pedido na Turma de Uniformização estadual.

4. A Resolução TJES nº 23/2016 atribui competência à Turma de Uniformização estadual para processar o PUIL e, se for o caso, remetê-lo ao STJ.

5. O processamento do incidente diretamente perante a Turma Recursal desrespeita o trâmite legal e regimentalmente previsto, caracterizando erro na distribuição do feito.

6. Precedente citado pelo agravante confirma a competência da Turma de Uniformização para exame do PUIL.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei fundado em divergência entre decisões de Juizados Especiais de diferentes Estados deve ser inicialmente processado perante a Turma de Uniformização estadual, nos termos da Lei nº 12.153/2009 e do regimento interno local”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
contra a decisão monocrática (ID 13913204), que indeferiu o requerimento de recebimento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei e posterior remessa ao Superior Tribunal de Justiça.

O agravante sustenta, em síntese (ID 14162069), que a decisão agravada merece reforma, por contrariar o procedimento adequado para interposição do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) dirigido ao STJ. Alega que, na hipótese dos autos, trata-se de PUIL fundado em divergência entre decisões de Juizados Especiais de diferentes Estados da Federação, o que atrairia a aplicação de regramento específico, diverso daquele previsto no Regimento Interno do Colegiado Recursal do TJES (Resolução n. 23/2016).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 14528244).

É o relatório. Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

No mérito, o recurso
não merece provimento
.

Conforme já consignado na decisão agravada (ID 13913204), o incidente deve ser protocolado junto à Turma de Uniformização deste Estado, à qual caberá a intimação da parte contrária para manifestação e, em seguida, o encaminhamento ao STJ, nos casos em que se verificar divergência entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Estados.

Diversamente do que sustenta o recorrente, da leitura dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.153/09 não se extrai que o incidente de uniformização de jurisprudência deva ser processado nos próprios autos da ação em que se aponta a suposta divergência.

Há, portanto, evidente equívoco na distribuição do incidente, uma vez que esta Terceira Turma Recursal não detém competência jurisdicional para processar o PUIL. Com efeito, nos termos do Regimento Interno do Colegiado Recursal (Resolução TJES nº 23/2016), cabe à Turma de Uniformização o processamento e julgamento do pedido, conforme dispõem os artigos 44 a 46.

Na verdade, o próprio julgado citado pelo agravante no ID 13397666 - pag.3, corrobora esse entendimento, pois se trata de reclamação interposta contra decisão proferida pela Turma de Uniformização do Estado de São Paulo, que indeferiu seguimento a um PUIL, quando deveria encaminhá-lo ao STJ.

Registro que a matéria aqui discutida já foi objeto de apreciação por esta Terceira Turma Recursal, no julgamento do Agravo Interno n.º 0006878-02.2021.8.08.0035, ocorrido em 11/07/2025, de relatoria desta Magistrada, ocasião em que, à unanimidade, foi mantida a decisão que determinou ao interessado o protocolo do pedido diretamente perante a Turma de Uniformização.

Por fim, advirto o Agravante de que, recentemente, foi publicado o Ato Normativo nº 209/2025, que determinou a implantação do sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe para os procedimentos de competência da Turma de Uniformização Cível a partir de 14/07/2025.

Com tais considerações, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão de ID 13913204.

Rejeitado o recurso à unanimidade, condena-se o agravante ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)